Tribunal: TJMT
Processo: 1007215-09.2020.8.11.0040
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007215-09.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Industrial, Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JULIANO MURARO - CPF: 903.748.190-68 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), EQUILIBRIO - INDUSTRIA QUIMICA EIRELI - CNPJ: 07.593.190/0001-47 (APELANTE), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC No 1007215-09.2020.8.11.0040

APELANTES: EQUILIBRIO - INDUSTRIA QUIMICA EIRELI e JULIANO MURARO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL
–
IMPROCEDÊNCIA – PESSOA JURÍDICA – ALEGAÇÃO DE

AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA – DESCABIMENTO
–
DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA – DESNECESSIDADE – MORA
"EX RE"
(ART. 397, CC) – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ –
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DECADÊNCIA DE PARTE MÍNIMA – CONSTATAÇÃO – CONDENAÇÃO DOS EMBARGANTES AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/15 –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

À luz do
caput
do art. 397 do Código Civil, o inadimplemento da obrigação positiva, líquida e com prazo estabelecido para pagamento, constitui de pleno direito em mora o devedor (mora “
ex re”
), sendo desnecessária a notificação extrajudicial para tal desiderato.

É inadmitida a cobrança de comissão de permanência na Cédula de Crédito Industrial, sendo legítimo no período de inadimplência, a cobrança de juros remuneratórios previstos no contrato, juros de mora de 1% ao ano e multa moratória. (STJ, AgRg no Ag n. 1.094.217/SE).

Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EQUILIBRIO - INDUSTRIA QUIMICA EIRELI e JULIANO MURARO,
contra a sentença que
julgou improcedentes
os
Embargos à Execução
interpostos em face do
BANCO DO BRASIL SA,
condenando os embargantes ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do débito, nos termos do artigo 85, §8o, do CPC/15.

Preliminarmente, arguem os apelantes que houve cerceamento do seu direito de defesa, uma vez que o feito foi julgado antecipadamente sem lhe ser oportunizada a produção de prova pericial, indispensável à elucidação da lide, em afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

No mérito, reeditando os termos da inicial, sustentam a ilegalidade dos encargos cobrados, tais como: comissão de permanência cumulada com os demais encargos de mora.

No mais, alegam que não foram constituídos em mora; discordam do percentual fixado a título de honorários advocatícios, requerendo seja reduzido e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões no ID no 173034882 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO: NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Arguiram os embargantes/apelantes que houve cerceamento do seu direito de defesa, visto que pretendiam produzir, além dos documentos juntados com a inicial, prova pericial para o esclarecimento dos fatos alegados e esta não lhes foi oportunizada, ocorrendo o julgamento antecipado da lide.

Todavia, razão não lhes assiste.

Isso porque, versa a causa Embargos à Execução e revisional lastreada em Cédula de Crédito Industrial no 40/07256-8, conforme cópia no ID no 173034860, cujo pedido restringe-se ao débito oriundo desse documento.

Logo, não se faz necessária a realização de perícia contábil para a correção e apuração do valor cobrado, uma vez que os índices utilizados constam todos do citado contrato, podendo, portanto, ser conferidos por simples cálculo aritmético.

Com efeito, a prova pericial em nada acrescentaria para a demonstração dos fatos alegados pelo apelante, por tratar-se de matéria exclusivamente de direito.

Nesse sentido:

“[...] Tratando-se de matéria de direito, relativa à legalidade ou não dos encargos estabelecidos na escritura pública de confissão de dívida, que depende apenas da interpretação de normas legais, comportando o julgamento antecipado, a realização de perícia contábil se mostra absolutamente desnecessária. ”

(TJMT – 4a Câmara Cível, RAC. no 3161/2007, Capital, Rel. Des. Márcio Vidal, j. em 23/06/2008)

Destarte, entendendo o magistrado sentenciante que a dilação probatória era desnecessária para julgamento da lide, agiu com acerto ao dispensar a produção de outras provas, e proferir o julgamento antecipado da lide.

Rejeito
, pois, a prejudicial suscitada.-

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Quanto ao mérito, extrai-se dos autos que o exequente
BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou a
Execução de Título Extrajudicial no 1004531-82.2018.8.11.0040
em face da empresa
EQUILÍBRIO INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA
e do avalista
JULIANO MURARO
, visando o recebimento da importância de R$ 354.059,39, oriunda da Cédula de Crédito Industrial no. 40/07256-8
, firmada entre as partes em 01/07/2014 (ID no 173034860), com as seguintes especificações:

a) valor do crédito: R$ 281.710,44.

b) taxa de juros remuneratórios: 6,48% ao ano, calculados pelo método exponencial, com base na taxa equivalente diária (365 ou 366 dias) capitalizados.

c) encargos de inadimplência: a) comissão de permanência; b) juros moratórios e multa.

Em sede de embargos, a parte embargante aduziu a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor ao caso; seu direito à inversão do ônus da prova; sustentou a iliquidez, incerteza e a inexigibilidade do título face a ausência de cálculo atualizado contendo o demonstrativo atualizado do débito, o índice de correção monetária e as taxas de juros aplicadas até a data da propositura da ação; a ausência de constituição em mora.

No mérito,
sustentaram o excesso de execução pela ilegalidade dos encargos cobrados e, ao final pugnaram pela procedência dos embargos.

Após a impugnação pelo embargado ID. no 173034871, sobreveio a sentença ora recorrida.

Inconformados, recorreram os embargantes, nos termos relatados.

Pois bem.

Da alegada ausência de constituição em mora.

Neste particular, mostra-se descabida a alegação dos embargantes/apelantes de ausência de constituição em mora, porquanto, como é cediço, nas obrigações contratuais em que se encontra estabelecido o vencimento da obrigação líquida e certa, a mora é
ex re
, ou seja, independentemente de interpelação extrajudicial ou citação (art. 397 do CC), sendo que os encargos da inadimplência incidem a partir do término do prazo para o pagamento de cada parcela.

No caso, como a cédula de crédito industrial em discussão possui data de vencimento certo, se afigura desnecessária a notificação extrajudicial ou a citação em processo judicial para constituir em mora o devedor (art. 397do CC).

Aliás, nesse sentido:

“[...] 3. Nas obrigações positivas, líquidas e com termo certo de vencimento, na linha da jurisprudência do STJ, se aplica o disposto no art. 397, caput, do CC/02, por se tratar de mora ex re (que não requer nenhum ato do credor para constituir o devedor em mora).

4. Agravo interno não provido. ”

(STJ - AgInt no REsp n. 1.635.533/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 23/4/2020.)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA – INCAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA – DEFERIMENTO -EFEITOS EX NUNC –CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E NOTA PROMISSÓRIA – TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAIS – PRELIMINARES REJEITADAS - MÉRITO – CONTRATO COM VENCIMENTO CERTO – NOTIFICAÇÃO– DESNECESSIDADE- OBRIGAÇÃO A TERMO – MORA CONSTITUÍDA NO VENCIMENTO DA PRESTAÇÃO - ART. 397 DO CC –CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 121 DO STF – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 596 DO STF QUE SE AMOLDA A HIPÓTESE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Tem direito à justiça gratuita aquele que demonstra incapacidade financeira para arcar com as custas judiciais sem prejuízo do próprio sustento e da família.

O benefício da gratuidade tem efeitos ex nunc, ou seja, não alcança encargos processuais anteriores ao pedido.

O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere a possibilidade de julgar a lide antecipadamente quando entender que as provas constantes nos autos são suficientes.

A Cédula de Crédito Bancário e a Nota Promissória são títulos executivos extrajudiciais (art. 784, I e XIII do CPC e caput do art. 28 da Lei 10.931/2004).

O exequente pode cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo e desde que para todas eles seja competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento (art. 780 do CPC).

Na Execução de título inadimplido pelo devedor e com vencimento certo é desnecessária a notificação para a constituição em mora, pois nas obrigações a termo ela ocorre com o vencimento da dívida (art. 397 do CC).

As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional (Súmula 596 do STF).”

(TJMT – RAC No 0001611-62.2017.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, publicado no DJE 30/01/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PRELIMINARES - NULIDADE DA EXECUÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - REQUISITOS DO ART. 28 DA LEI N. 10.931/2004 - PREENCHIMENTO -
CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR EXTRAJUDICIALMENTE - DESNECESSIDADE - MORA "EX RE"
- MÉRITO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - NÃO DEMONSTRADO.

- A cédula de crédito bancário, acompanhada do demonstrativo de débito e do extrato da conta corrente, constitui título executivo extrajudicial hábil a ensejar a execução, por expressa disposição do art. 28, § 2o, inciso II, da Lei no 10.931/2004.

- À luz do "caput" do art. 397 do Código Civil, o inadimplemento da obrigação positiva, líquida e com prazo estabelecido para pagamento, constitui de pleno direito em mora o devedor (mora "ex re"), sendo desnecessária a notificação extrajudicial para tal desiderato.

- Nos termos do art. 917, §3°, do CPC/15, quando alegado excesso de execução, o Embargante deve mencionar o valor que entende correto, bem como apresentar demonstrativo discriminado do débito que entende devido. Se não demonstrado que o valor executado excede o que foi contratado, aquele deve ser mantido incólume. ”

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.110007-6/001, Relator (a): Des. (a) Aparecida Grossi, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/09/2022, publicação da súmula em 15/09/2022)

Portanto, escorreita a sentença neste tópico.

Da comissão de permanência

Neste particular, procede a irresignação dos apelantes.

Isto porque, quanto aos encargos moratórios, prevê a cédula de crédito industrial em discussão,
in verbis
:

No entanto, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, no caso da Cédula de Crédito Industrial é inadmitida a cobrança de comissão de permanência, sendo cabível, no período de inadimplência, a cobrança dos encargos da normalidade, além de juros de mora e multa.

Neste sentido, trago à colação o seguinte julgado do STJ:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO ESPECIAL. CONSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ.

1. "Inadimplida a obrigação, ficam as instituições financeiras autorizadas a cobrar, em substituição à comissão de permanência, os encargos previstos para a fase de normalidade, acrescidos de juros de mora e multa.
Nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial incide a limitação de 12% aos juros remuneratórios"
(Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 3.154/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, DJe de 12/8/2011).

2. A consonância entre a decisão recorrida e a jurisprudência do STJ obsta o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula 83/STJ. 3. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidência da Súmula 211/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento."

(STJ - AgRg no Ag n. 1.094.217/SE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 3/9/2019.)

Ainda:

“APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA ILEGÍTIMA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se mostra possível à incidência de comissão de permanência nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial, em caso de inadimplência. ”
(TJMT – RAC No 0002341-20.2013.8.11.0015, REL. DES.

GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023, publicado no DJE 23/02/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA PERICIAL - DESNECESSIDADE - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - REGULARIDADE - FINANCIAMENTO DE ATIVIDADE INDUSTRIAL - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INAPLICABILIDADE - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - INADMISSIBILIDADE. É desnecessária a produção de prova pericial para aferir cobrança de encargos que ressaem da prova documental dos autos. A cédula de crédito industrial é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, pela soma nela indicada. Nos termos do artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.
É inadmitida a cobrança de comissão de permanência na Cédula de Crédito Industrial, sendo legítimo no período de inadimplência, a cobrança de juros remuneratórios previstos no contrato, juros de mora de 1% ao ano e multa moratória.
(STJ, AgRg no Ag n. 1.094.217/SE). ”

(TJMG -

Apelação Cível 1.0000.22.123625-0/001, Relator (a): Des. (a) José Flávio de Almeida, 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/01/2023, publicação da súmula em 27/01/2023)

Portanto, neste item, impõe-se a reforma da sentença, para afastar a cobrança da comissão de permanência, admitindo no período de inadimplência, os juros remuneratórios à taxa prevista no contrato (6,48% ao ano), juros de mora de 1% ao ano e multa moratória de 2%.

Da Verba de sucumbência

No tocante à verba de sucumbência, o
decisum
não merece reforma, uma vez que tendo os embargantes se sagrado vencedores em apenas um de seus cinco pedidos (ausência de mora; inépcia da inicial por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título; juros remuneratórios, comissão de permanência e descaracterização da mora), quais seja, exclusão da comissão de permanência, deve este responder pela integralidade da verba sucumbencial.

Ademais, na hipótese não há falar-se em redução da verba honorária, uma vez que, além de ter sido arbitrada no percentual mínimo (10%) e sobre o valor da condenação/débito, não é de se olvidar que haverá redução desta após o recálculo da dívida com a exclusão da comissão de permanecia.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar em parte a sentença e julgar parcialmente procedentes os embargos para declarar a ilegalidade da cobrança da comissão de permanência, mantendo no período de inadimplência do contrato os juros remuneratórios à taxa prevista no contrato (6,48% ao ano), juros de mora de 1% ao ano e multa moratória de 2%.

No mais, permanece a sentença recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023